Tribunal: STF
Processo: RE 277605
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        I. - Recurso extraordinário interposto concomitantemente com os
embargos infringentes, tendo sido estes providos. Negativa de
seguimento do RE.
        II. - Agravo não provido.